Tribunal: TJDFT
Processo: 0746092-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA A DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso em apreço. 1.1. O art. 157 do ECA estabelece a possibilidade de suspensão do poder familiar, “havendo motivo grave”. 1.2. Não há comprovação do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação na não destituição imediata do poder familiar do agravado, uma vez que este se encontra preso e foi proibido de se aproximar da menor, de modo que inadequada a destituição do poder familiar anteriormente ao regular contraditório.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.